Tribunal: TCU
Processo: 041.654/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.654/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cyntia Lara Leal de Menezes Fernandes (XXX.371.421-XX); Damiao Tavares de Araujo (XXX.412.663-XX); Daniel Marcos Verissimo de Castro (XXX.241.102-XX); Daniel Siqueira Rondon (XXX.088.571-XX); Daniela Cristina Modkovski (XXX.053.140-XX); Daniela Dossin Porcher (XXX.184.540-XX); Daniela Kovaleski Fagundes (XXX.292.079-XX); Daniele Feltraco (XXX.606.010-XX); Daniele Ferraz Tirapelli (XXX.811.937-XX); Danielle Maria Carneiro Barreto (XXX.803.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.